Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DESPACHO Verifica-se do andamento processual dos autos de origem na decisão ID 216210896 - autos do cumprimento de provisório de sentença, cujo teor tem o condão de influenciar o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento. A decisão na origem, de conversão do arresto em penhora, vai de encontro a argumentação despendida pelo agravante neste recurso quanto ao arresto "afetar patrimônio de terceiros que não tem relação com esta lide". Assim, em cumprimento ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se persiste seu interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.